Tribunal: TJSP
Processo: 1001205-32.2018.8.26.0288
Classe: Remessa Necessária Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação Civil Pública por ato de improbidade movida pelo Ministério Público. Alegação de irregular contratação indireta, por meio de Associação dos Funcionários, de serviços de saúde para os funcionários do SAAE. Alegada infração ao artigo 10, "caput", e incisos VIII e XI, ou, subsidiariamente, ao artigo 11, "caput", e inciso I, ambos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei federal 8.429, de

Ementa:
Ação Civil Pública por ato de improbidade movida pelo Ministério Público. Alegação de irregular contratação indireta, por meio de Associação dos Funcionários, de serviços de saúde para os funcionários do SAAE. Alegada infração ao artigo 10, "caput", e incisos VIII e XI, ou, subsidiariamente, ao artigo 11, "caput", e inciso I, ambos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei federal 8.429, de 1992). Sentença que – ao ensejo do artigo 17, § 8o, da LIA - indefere a inicial e julga extinto o processo sem análise de mérito (art. 485, I, CPC). Remessa necessária. Descabimento do recurso "ex officio" na hipótese. Impossibilidade de aplicação analógica da norma do artigo 19, da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular). Sentença que, ademais, não apreciou o mérito da lide. Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Reexame não conhecido.